Tribunal: TJDFT
Processo: 0043513-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043513-36.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIZA PEREIRA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A cobrança da ONALT está prevista no Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001) e é instrumento de planejamento urbano destinado a permitir a edificação acima do coeficiente de aproveitamento básico ou alteração de uso do imóvel urbano, mediante contrapartida do beneficiário. 2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT), por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, serem a ela aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto n° 20.910/32. 3. Nos termos do art. 6o da Lei Complementar n° 294/2000, a expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento está condicionada ao pagamento do débito relativo à Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). 4. Considerando que o prazo prescricional é de cinco anos e que o marco inicial da contagem do prazo é a data de expedição da licença para construir ou funcionar, deve ser reconhecida, no caso, a prescrição da pretensão cobrança de ONALT. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão impugnado foi omisso em inúmeras ofensas invocadas nas razões do presente recurso especial, e por discrepar da jurisprudência do STJ, fixando-se a tese de que, nos casos de débito com a Fazenda decorrente de descumprimento do ônus jurídico de pagar a outorga de altera de uso, não há conformação de prescrição ou decadência, pois se tratar de irregularidade urbanística que causa dano permanente a direito difuso, de titularidade da presente e das futuras gerações. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003